Tribunal: STF
Processo: Rcl 52641
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Thaise Maria da Silva em face de decisões do Juiz do Trabalho da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho proferidas nos autos da Reclamação trabalhista nº 0000932-86.2018.5.12.0037.



     



    2. A parte reclamante narra que, a despeito de ser beneficiária da justiça gratuita, foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 791-A da CLT, e periciais, na forma do art. 790- B, § 4º, da CLT, em dissonância ao que dispõe o art. 5º, LXXIV, da CF, bem como o entendimento firmado na ADI 5.766, no qual se declarou a inconstitucionalidade dos “artigos 790- B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º da CLT, que condenam os beneficiários da assistência judiciária gratuita ao pagamento de honorários de sucumbência e honorários periciais“. Relata que interpôs sucessivamente recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento e agravo regimental, todos sem êxito.



    3. Requer, em caráter liminar, a suspensão das decisões reclamadas e, ao final, a procedência da reclamação, para que sejam cassadas, determinado-se que outras sejam proferidas, em conformidade com o paradigma suscitado.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    6. De início, anoto que a reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). Assim, a alegação de ofensa a direito objetivo – invocado na inicial (art. 5º, LXXIV da CF) – não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (no mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria).



    7. Também inviável a presente reclamação quanto à alegada afronta à decisão da ADI 5.766, (red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes). No julgamento desta ação de controle de inconstitucionalidade, em 20.10.2021, o Plenário do STF, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar (i) inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT; e (ii) constitucional o art. 844, § 2º, da CLT. 



    8. No caso em exame, o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, última decisão que tratou da matéria objeto dos referidos dispositivos, foi proferido em 28.08.2020, sendo, portanto, anterior à decisão paradigma. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio.



    9. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), por sua vez, não examinou a matéria, limitando-se a não conhecer do agravo regimental interposto pela reclamante, com fundamento no item I da Súmula 422/TST: "Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida". Nesse cenário, como não houve pronunciamento acerca da matéria objeto do paradigma, não há a necessária relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação.



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



     Publique-se. 



           Brasília, 12 de abril de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator